Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA (ART. 313, V, “A”, CPC). CABIMENTO. ART. 969 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela exequente/apelante para reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que declarou extinta a execução, em vista da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo.
2. O Juízo de primeiro grau fundamentou a sentença recorrida na procedência da ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, que desconstituiu o título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, tornando-o inexigível. Destacou o Magistrado que a ação rescisória possui natureza desconstitutiva, produzindo efeitos "ex tunc" desde a publicação do acórdão, independentemente do trânsito em julgado, pois os recursos cabíveis não têm efeito suspensivo.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada porque, segundo alega, não houve trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu o título executivo, existindo recursos pendentes capazes de alterar o resultado, o que torna prudente a suspensão do cumprimento de sentença até decisão definitiva. Argumenta que foi concedida liminar na ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, reforçando a necessidade de sobrestamento do feito. Aduz, ainda, que estaria configurada a prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, na hipótese de pendência do julgamento definitivo da ação rescisória que rescindiu parcialmente o título executivo.
III. Razões de decidir
5. A propositura da ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC, ressalvada a concessão de tutela provisória específica.
6. Excepcionalmente, admite-se a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no poder geral de cautela, para evitar dano grave ou risco de decisões conflitantes, quando presente situação que comprometa a segurança jurídica e a economia processual.
7. No caso, a Ação Rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000 teve tutela de urgência deferida para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, reconhecendo-se risco concreto ante a multiplicação de execuções individuais e a ausência de previsão orçamentária, em consonância com o Tema 864 do STF.
8. Havendo tutela provisória já vigente que retira, ainda que provisoriamente, a eficácia do título executivo coletivo, revela-se medida necessária a suspensão do cumprimento individual de sentença, a fim de preservar a coerência do sistema e evitar danos de difícil reparação.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para determinar a suspensão do cumprimento individual até o trânsito em julgado da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 313, V, “a”, e 969, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2001646, 0708074-59.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 03/06/2025.
Acórdão 2008015, 0708985-71.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 26/06/2025.
Acórdão 1963799, 0742604-26.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 18/02/2025.
Acórdão 2003265, 0710527-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025, DJe 06/06/2025.